Tribunal: CARF
Processo: 11128.001005/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001005/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-001.698 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Embargante
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DIREITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão
proferido por este Colegiado apontando vício de omissão no que diz respeito à apreciação do
mérito recursal. Versa os embargos sobre omissão quanto às alegações recursais sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001005/2010-10
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.698 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001005/2010-10

afastamento da penalidade de multa prevista no art. 45, §2o da IN 800/2007 e sobre
impossibilidade de aplicação de mais de uma multa ao caso em debate.
Feita análise de admissibilidade os presentes embargos retornaram a este relator
que apresenta voto nos seguintes termos.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Ao avaliar as questões trazidas nos embargos de declaração, verifica-se que o
acórdão embargado não está maculado por vício de omissão, vez que aborda todas as alegações
apostas no Recurso Voluntário.

1
Do art. 45, §2o da IN 800/2007

Assim versa o art. 45, §2o da IN 800/2007, vigente à época da lavratura do auto de
infração:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações
de retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE. – grifado.
A IN 800/2007 previa a hipótese de que retificações de informações já prestadas
tempestivamente, se feitas em até sete dias do embarque, não caracterizaria perda de prazo. Não
é o caso dos autos.
E Embargante foi autuada não por retificar informações no SISCOMEX CARGA,
mas por não prestá-las no prazo estipulado no art. 22 da IN 800/2007. Tanto o é que as telas do
sistema confirmam o bloqueio automático, que ocorre quando do registro de informações
intempestivas.
Assim versa o acórdão embargado:

No caso, a fiscalização aplicou o auto de infração com base no pedido de
protocolado o PCI Eqvib N° 009/801.819 solicitando o desbloqueio, no sistema
CARGA, do manifesto n° 150 9B0 194 708 0, pois este foi registrado ou
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.698 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001005/2010-10

vinculado fora do prazo estabelecido em norma, sendo o motivo do bloqueio
justamente a ultrapassagem do tempo regulamentar, vejamos o que disse a
Receita Federal:
Em 15/10/2009 foi protocolado o PCI Eqvib n° 009/801.819 solicitando o
desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto n° 150 9B0 194 708 0, pois este
foi registrado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema (doc.01).

Sendo assim, não há que se falar em omissão por não apreciar o art. 45, §2o, vez
que não é aplicável ao caso dos autos.
2
Da cominação de mais de uma multa

No auto de infração à e-fl. 12 é possível aferir que a autoridade fiscal efetua o
lançamento de multa no valor de R$ 5.000,00, em razão do que prescreve o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966. Portanto, não se pode falar em cominação de mais de uma multa por não
ser o caso dos autos.

Abaixo transcrevo trecho do acórdão embargado:

No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.698 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001005/2010-10

Não há, portanto, omissão quanto ao argumento de cominação de múltiplas
multas.
Por todo o exposto rejeito os embargos de declaração para manter na íntegra o
acórdão embargado.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital